Tribunal: STF
Processo: MS 40218
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Eberle Motta, em face de ato praticado, em 19/03/2025, pelo Ministro desta Suprema Corte Alexandre de Moraes, nos autos da AP nº 2.419/DF, que manteve a prisão preventiva do impetrante.



    Narram os autos que o impetrante foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (Golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998. 



    A defesa aduz ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, referindo o regular cumprimento de cautelares alternativas antes impostas e o estado de saúde do impetrante.



    Sustenta que, diante do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte, revelar-se-ia cabível a presente impetração.



    Ao final, requer:



    “1 - O conhecimento da presente medida, independentemente de preparo, seja pela isenção regimental ou pelo deferimento da gratuidade; 



    2 – A concessão de liminar, determinando a imediata soltura do impetrante, com expedição de alvará; 



    3 – A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; 



    4 – A remessa dos autos ao Ministério Público Federal (art. 12 da Lei 12.016/2019);”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.851-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/21);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 37.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/20);



    Excepcionalmente, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se revestir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/3/15).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade do decisum. Precedentes: RMS 32.017 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. In casu, parentes do Ex-Presidente da República João Goulart ajuizaram ação de reparação de danos em face dos Estados Unidos da América, que entendem devida em razão da suposta prática de atos ilícitos relacionados ao golpe de 1964. A Corte a quo declarou que o Estado requerido goza de imunidade de jurisdição. Inconformados, ajuizaram ação rescisória, cujo trânsito foi negado por falta de indicação do dispositivo legal violado. O agravo regimental interposto dessa decisão não foi conhecido, em razão da não apresentação dos originais da peça recursal, seguindo-se a interposição de recurso extraordinário, igualmente inadmitido, mercê do prévio reconhecimento da inexistência de repercussão geral do tema por esta Suprema Corte. 3. A decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento desta Corte quanto à presença ou inexistência de repercussão geral da matéria versada em Recurso Extraordinário, consoante entendimento fixado no RE 598.365/MG, somente pode ser impugnada mediante agravo interno dirigido a outro órgão do próprio Tribunal a quo. Precedentes. 4. O abuso do direito de recorrer configurado, afasta-se a teratologia da decisão que determina o imediato arquivamento do feito, diante do exaurimento da prestação jurisdicional. Nesse sentido: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 32.389-AgR/DF, Primeira Turma, Reator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/2/14).



    Sob essa perspectiva, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica na espécie.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do ato judicial apontado como coator:



    “Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao condenado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com a condenação do réu MARCELO EBERLE MOTTA pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 7/2/2025 a 14/2/2025, condenou MARCELO EBERLE MOTTA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com início de cumprimento de pena em regime fechado (eDoc. 224). 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Como consignado, o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10- 2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019).



    Por outro lado, embora a Defesa alegue que o réu possui problemas de saúde que evidenciam risco, não há comprovação nos autos, de maneira inequívoca, da incompatibilidade de suas particularidades de saúde com o cárcere. 



    Nesse aspecto, já foi determinado o encaminhamento do réu para junta médica oficial, conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República.”



    Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS nº 38.646-AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22). 



    Por fim, anoto decisões monocráticas no mesmo sentido em situações assemelhadas à destes autos: MS nº 38.728/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/3/23; MS nº 39.136/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/4/23, MS nº 39.149/DF, de minha relatoria, DJe de 5/5/23, v.g.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente